Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007657-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO
- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, apesar do lapso temporal da segregação cautelar, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da pluralidade de delitos e réus, bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007657-90.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em benefício de
KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente em 23.4.2022, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Desde então é mantido nessa condição.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na instrução processual, e até o presente momento, sequer houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido, (id. 164169178).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165840693, esclarecendo que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 166271150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteia o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia 23.4.2022
.

Inicialmente, registro que em
24/01/2023
, no HC n. 1023748-95.2022.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, entendeu que não há constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo diante da complexidade da causa, consoante ementa do acordão:

“ (...)
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, bem como o prazo de nove meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

(...)”

Na ocasião foi consignado que a demora para o início da instrução se dava em razão de que
“dos 06 (seis) acusados, 05 (cinco) apresentaram a Resposta à Acusação e
01 (um) encontrava-se foragido
, inclusive, pendente de citação.”

Contudo, no presente
habeas corpus
, ao prestar as informações, a autoridade coatora esclareceu que em nova decisão rejeitou
“as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação,
determinei o desmembramento do feito em relação a 01 (um) codenunciado
que não foi citado e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 30 e 31 de maio de 2023.”

Assim, embora o paciente esteja segregado cautelarmente há aproximadamente um ano, verifica-se que o Juízo singular vem diligenciando para manter o regular andamento do feito na origem, inclusive, a audiência de instrução foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim, sendo desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023